Tribunal: STF
Processo: ARE 1289807
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.126. ARE 1.278.713. EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração.



    2. Equiparação remuneratória, pela via judicial, entre os cargos de analista judiciário – área fim – e técnico de nível superior do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – ARE 1.278.713, Tema 1.126.



    5. Embargos providos, com excepcionais efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão embargado e TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática anteriormente proferida, com a determinação de DEVOLUÇÃO dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.126.